Tribunal: STF
Processo: ARE 1327440
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL APÓS 31/10/1991. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. O aproveitamento do tempo de atividade rural exercido até 31/10/1991, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e exceto para efeito de carência, está expressamente autorizado e previsto pelo art. 55, §2º, da Lei n.º 8.213/91, e pelo art. 127, inc. V, do Decreto n.º 3.048/99. 2. A partir de novembro de 1991, pretendendo o segurado especial computar tempo de serviço rural para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição deverá comprovar o recolhimento de contribuições facultativas, conforme dispõe os arts. 39, II, da Lei nº 8.213/91. 3. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo de serviço. 4. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para a concessão do benefício. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Honorários advocatícios, a serem suportados pelo INSS, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até o acórdão. 7. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC (eDOC 12, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7°, XXXIII; e 194, parágrafo único, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se o Tribunal de origem reconheceu tempo de serviço do recorrente sem se atentar para o limite etário definido pelo art. 13, da Lei nº 8.213/1991. 
    Argumenta-se que o INSS reconhece, portanto, o caráter protetivo da norma constitucional que veda o exercício do trabalho por menores de dezesseis anos. E ela não deve ser interpretada contra o menor, uma vez que é direcionada à sua proteção. Mas aqui não é norma constitucional que se aplica, mas sim as normas previdenciárias. Não há por que trazer o art. 7°, XXXIII, da Constituição para a discussão. Nem há como invocá-lo como fundamento para derrogar normas que operam estritamente no âmbito previdenciário. Não há como arrastar a norma previdenciária para a mesma interpretação da norma constitucional, vez que a primeira não veda o exercício do trabalho, apenas condiciona os efeitos previdenciários a uma idade mínima (eDOC 21, p. 6).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou a necessidade de conferir interpretação protetiva ao trabalhador menor de idade na hipótese em que o requerente da aposentadoria por tempo de contribuição exerceu atividade rural antes dos doze anos de idade, de maneira a contemplar o período efetivamente trabalhado no cômputo do tempo de serviço. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    O aproveitamento do tempo de atividade rural exercido até 31/10/1991, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e exceto para efeito de carência, está expressamente autorizado e previsto pelo art. 55, §2º, da Lei n.º 8.213/91, e pelo art. 127, inc. V, do Decreto n.º 3.048/99. 
    Outrossim, o cômputo do tempo de serviço rural exercido no período anterior à Lei n.º 8.213/91, em regime de economia familiar e sem o recolhimento das contribuições, aproveita tanto ao arrimo de família quanto aos demais membros do grupo familiar que com ele laboram, porquanto a todos estes integrantes foi estendida a condição de segurado, nos termos do art. 11, inc. VII, da Lei Previdenciária (STJ, REsp 506.959/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 10/11/2003). 
    A comprovação do exercício do trabalho rural pode ser feita mediante a apresentação de início de prova material, complementada por prova testemunhal idônea, quando necessária ao preenchimento de lacunas - não sendo esta admitida, exclusivamente, nos termos do art. 55, §3º, da Lei nº 8.213/91, bem como da Súmula nº 149 do STJ e dos Temas 297 e 554/STJ (recursos representativos da controvérsia). 
    Importa, ainda, salientar os seguintes aspectos: (a) o rol de documentos constantes no art. 106 da Lei de Benefícios, os quais seriam aptos à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à carência, sendo suficientes documentos que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de labor rural exercido (AREsp 327.119/PB, j. em 02/06/2015, DJe 18/06/2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural da parte autora (REsp n.º 1.321.493-PR, DJe em 19/12/2012, submetido à sistemática dos recursos repetitivos); (d) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula 577/STJ, DJe 27/06/2016); e (e) é admitido, como início de prova material, nos termos da Súmula 73 deste Tribunal, documentos de terceiros, membros do grupo parental. 
    (...)
    Relativamente à idade mínima, a partir da qual pode ser considerado o serviço rural para fins previdenciários, importa salientar que a proibição do trabalho infantil, contida na norma constitucional, objetiva proteger o menor e não prejudicá-lo. Portanto, se houve de fato o trabalho na infância, não há como sonegar ao menor a proteção previdenciária. Invocar a norma protetiva com o fim de prejudicar quem ela visa proteger é atentar contra a finalidade que inspirou a sua criação, deturpando-lhe o sentido fundamental. 
    (...)
    Portanto, o tempo de serviço rural prestado antes dos doze anos de idade, se devidamente comprovado nos autos, deve ser computado para fins de concessão de benefício previdenciário. 
    (...)
    No caso em exame, considerada a presente decisão judicial, tem-se a seguinte composição do tempo de serviço da parte autora, na DER (12/03/2018): 
    a) tempo reconhecido administrativamente: 17 anos e 6 meses (Evento 1, OUT11, fl. 26); 
    b) tempo rural reconhecido nesta ação limitado a 31/10/1991: 20 anos e 1 dia; 
    Total de tempo de serviço na DER: 37 anos, 6 meses e 1 dia. 
    A carência necessária à obtenção do benefício de aposentadoria no ano de 2016 (art. 142 da Lei n.º 8.213/91) restou cumprida, tendo em vista que a parte autora possuía mais de 180 contribuições na DER (Resumo de Cálculo de Tempo de Contribuição - Evento 1, OUT11, fl. 26). 
    Assim, cumprindo com os requisitos tempo de serviço e carência, a parte autora tem direito: 
    - à implementação do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição desde a data do requerimento, segundo o cálculo que lhe for mais vantajoso; 
    - ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) (eDOC 12, p. 4-11)
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 7°, XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral com o fim de negar-lhe a proteção previdenciária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.616 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifo nosso). 
    ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO ART. 165-XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. Menor de doze anos que prestava serviços a um empregador, sob a dependência deste, e mediante salário. Tendo sofrido o acidente de trabalho, faz jus ao seguro próprio. Não obsta ao benefício a regra do art. 165-x da Carta da República, que foi inscrita na lista das garantais dos trabalhadores em proveito destes, não em seu detrimento. Recursos extraordinários conhecidos e providos. (RE 104.654-6, Rel. Min. Franscisco Rezek, Segunda Turma, DJ 25.4.1986, grifo nosso)
    No AI 529.694, de minha relatoria, a Segunda Turma aplicou a jurisprudência consolidada desta Corte para reconhecer o direito à contagem de tempo de serviço a trabalhador rural menor de quatorze anos. O acórdão restou assim ementado:
    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (AI 529.694, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15.2.2005)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente